Tribunal: TJMT
Processo: 0011162-24.2016.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011162-24.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RODRIGO FERREIRA DE AMORIM - CPF: 878.564.681-49 (APELANTE), RICARDO AUGUSTO SOARES DE SIQUEIRA - CPF: 012.218.421-10 (ADVOGADO), ANDRE LUIS MARQUES DE FREITAS - CPF: 569.182.081-87 (APELANTE), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), RODRIGO FERREIRA DE AMORIM - CPF: 878.564.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011162-24.2016.8.11.0042

APELANTE: RODRIGO FERREIRA DE AMORIM, ANDRE LUIS MARQUES DE FREITAS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 14, DA LEI N. 10.826/2003] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
RECURSO DO RÉU

ANDRÉ LUÍS MARQUES DE FREITAS
: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – CONFISSÃO JUDICIAL QUANTO A PROPRIEDADE DA ARMA DE FOGO, ALIADA AOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS E DO LAUDO PERICIAL – RECONHECIMENTO DA GRATUIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA EM RAZÃO DE SUA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DESCABIMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
APELO DO RÉU RODRIGO RODRIGO FERREIRA DE AMORIM
: ALMEJADA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA PRESENÇA DO ESTADO DE NECESSIDADE – INAPLICABILIDADE – EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA –
PEDIDO EM COMUM
: DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 12, DA LEI N. 10.826/2003 – INVIABILIDADE – ARTEFATOS APREENDIDOS NO INTERIOR DO VEÍCULO AUTOMOTOR –
RECURSOS DESPROVIDOS
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se pode considerar atípica a conduta de portar e transportar arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por tratar-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato.

A despeito de não haver a possibilidade da isenção das custas e despesas processuais, a suspensão da exigibilidade do pagamento delas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução.

Para o reconhecimento do estado de necessidade não basta alegar a incidência da excludente de ilicitude, mas comprovar a situação de perigo atual e inevitável, que não tenha permitido outra alternativa senão a prática do injusto, o que não se verificou no caso dos autos.

Não há falar em desclassificação para o delito do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, se os artefatos foram apreendidos no interior de veículo, ficando comprovado o acesso e disponibilidade sobre eles aos ocupantes do automóvel, bem como o transporte das armas de fogo para outra localidade, configurando, com isso, o crime do artigo 14, do Estatuto do Desarmamento.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011162-24.2016.8.11.0042

APELANTES:
ANDRÉ LUÍS MARQUES DE FREITAS e
RODRIGO FERREIRA DE AMORIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por
ANDRÉ LUÍS MARQUES DE FREITAS
e
RODRIGO FERREIRA DE AMORUM
, contra sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (autos n.
11162
-
24
.201
6
.811.0042 – Código
434981
), que julgou procedente a denúncia e os condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
em razão da
prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14, da Lei n. 10.826/2003].

ANDRÉ LUÍS
assevera que deve ser absolvido pela atipicidade material da conduta, sob a tese da inexistência de riscos ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal. Subsidiariamente pede a desclassificação para o delito previsto no artigo 12, da Lei n. 10.826/2003, uma vez que apenas “manteve sob sua guarda” os artefatos bélicos apreendidos.

Ao final, assevera que é hipossuficiente economicamente, razão pela qual faz jus à gratuidade da justiça [doc. digital n. 63756072].

RODRIGO
postula sua absolvição, uma vez que agiu em estado de necessidade, porquanto “
a esposa do corréu Sr. André estava passando mal, caracterizando situação de urgência e perigo atual, não restando outra alternativa senão deslocar ao local para ajudá-la”
. Alternativamente, busca também a desclassificação do crime narrado na denúncia para o delito de posse irregular de arma de fogo, tendo em vista que não estava portando o artefato bélico e o mesmo estava fora do seu alcance [doc. digital n. 70516451].

O Ministério Público rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos apelantes, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [docs. digitais n. 63756078 e 71606978].

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento dos recursos [doc. digital n. 72708484].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] no dia 16 de abril de 2016, por volta das 21:30 horas, na Avenida Dr. Meirelles, Bairro Tijucal, nesta Urbe e Comarca, os denunciados RODRIGO e ANDRÉ LUIS portavam e mantinham sob suas guardas as duas pistolas municiadas [...] ambas de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...].

Desponta dos autos inquisitoriais que os acusados RODRIGO e ANDRE LUIS transitavam juntos no veículo Toyota Hilux, cor branca, placas OBG-3130 [...], quando portavam suas respectivas armas de fogo e foram abordados por policiais militares que realizavam blitz naquela via pública.

Apurou-se que os mesmos policiais militares apreenderam as armas de fogo e, consequentemente, prenderam em flagrante delito os denunciados.

Interrogados pelo Delegado de Polícia, os acusados confessaram os crimes [...]”
(doc. digital n. 63755968).

A
materialidade
está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência (doc. digital n. 63755970), termo de fiança e de apreensão (doc. digital n. 63755981), laudo pericial em armas de fogo (doc. digital n. 63756030) e nos depoimentos testemunhais.

O exame pericial, elaborado pela Diretoria Metropolitana de Criminalística do Estado – Gerência de Perícias de Balística –, registrou que as pistolas se encontravam em regular estado de conservação e apresentaram funcionamento normal de seus mecanismos de disparo, de repetição e de segurança, ambas podendo causar lesões letais (doc. digital n. 63756030).

Quanto à
autoria
delitiva, na fase investigativa, o policial militar, KLEBER DE PAULA E SILVA, responsável pela prisão e condução dos apelantes, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] QUE a guarnição da VTR 3254 estava realizando barreira na Av. Dr. Meirelles, Tijucal, quando abordou o veículo [...] conduzido pelo Sr. Rodrigo Ferreira de Amorim, que estava acompanhado do Sr. André Luís Marques de Freitas; QUE os dois ocupantes foram indagados sobre a existência de arma de fogo no veículos, tendo eles respondido que estavam portando duas pistolas calibre .380 que se encontravam no interior do automóvel, tendo ainda indicado o local exato onde as armas estavam; QUE a pistola Glock [...], com um carregador e 15 munições [...] estava embaixo do banco do motorista e pertence ao conduzido ANDRÉ LUIS MARQUES DE FREITAS [...]; QUE a pistola Taurus [...] com um carregador e 19 munições [...], um coldre [...] estava dentro do console central do veículo e pertence ao conduzido RODRIGO FERREIRA DE AMORIM; QUE os suspeitos apresentaram os documentos de registro das armas [...]”
(doc. digital n. 63755970).

No mesmo sentido foram as declarações do Policial Militar, HUGO SILVA CARVALHO (doc. digital n. 63755970).

Interrogados pela autoridade policial, RODRIGO e ANDRÉ LUÍS narraram que:

“
[...] é atirador do Clube de Tiro STP, em Várzea Grande-MT; QUE na data de 16 de abril de 2016 esteve no Clube de Tiro no período compreendido entre 15:20 à 17:50h enquanto sua esposa participava de uma reunião de mulheres em uma igreja, situada no Bairro Tijucal; QUE após sair do clube de tiro se dirigiu até uma reunião de homens em uma residência no Bairro CPA II, onde permaneceu até 21h, aproximadamente, ocasião em que sua esposa telefonou pedindo para o interrogado transportar o colega ANDRÉ até a reunião de mulheres, porque a esposa dele passava mal; QUE no caminho entre a reunião de homens até a reunião de mulheres, o interrogando foi parado em uma blitz policial, situação que apresentou a CNH e informou que os dois componentes do veículo estavam armados, pois são atiradores do Clube de Tiro STP; QUE também informou onde estavam as armas de fogo e que elas são legalizadas; QUE apresentou o registro de sua pistola Taurus [...] entretanto não portava a sua CR, ou seja, o documento que autoriza o competidor a transportar sua arma até o clube ou até as competições [...]”
(declarações de RODRIGO – doc. digital n. 63755970).

“[...] é atirador competidor do clube de tiro CTP, em Várzea Grande, onde permaneceu durante o período de 14:10 até às 16h [...]; QUE posteriormente seguiu até uma residência no bairro CPA I, onde participou de uma reunião de homens; QUE, aproximadamente às 20:40h seu colega RODRIGO recebeu uma chamada de sua esposa infomrando que a esposa do interrogado passava mal e não conseguia dirigir; QUE RODRIGO se ofereceu à dar carona a ANDRÉ até onde se encontrava a sua esposa, em uma igreja no Tijucal; QUE no caminho passaram por uma blitz policial e foram abordados; QUE durante a abordagem da PM o interrogado informou que estava armado e indicou onde ela estava no carro e também apresentou o registro da arma de fogo [...]; QUE no interior do veículo também havia 1 coldre e o registro da referida arma, bem como a arma de fogo de seu amigo RODRIGO [...]”
(depoimento de ANDRÉ LUIS – doc. digital n. 63755970).

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, HUGO e LUCIANA NOVAS CAMPOS RONDON, e realizado o interrogatório dos réus.

Nesta etapa, o policial militar, HUGO, reafirmou as declarações prestadas na Delegacia de Polícia, asseverando que compunha a guarnição que realizava o bloqueio na Avenida Dr. Meirelles, bairro Tijucal, que procedeu a abordagem da camionete onde estavam os acusados. Narrou que, quando indagados, os apelantes informaram a localização de apenas uma das armas, que estava no console do veículo; contudo, na inspeção veicular foi encontrada outra pistola, também municiada. Por fim, disse que a guarnição acompanhou o veículo dos acusados a uma igreja; posteriormente, os conduziram ao CISC Planalto para as providências cabíveis (arquivo digital – nome da mídia: 434981- Testemunha de acusacao Hugo Silva.wmv).

A testemunha, LUCIANA, limitou-se a relatar que, durante a reunião de oração no interior da igreja localizada no Bairro Tijucal, a esposa de um dos acusados começou a passar mal. Afirmou que suspeitou que ela “
poderia estar grávida”
, razão pela qual ligaram para os réus para que a buscassem, pois não tinham condições de levá-la embora. Por fim, disse que presenciou o momento em que os acusados chegaram na igreja, acompanhados dos policiais militares (arquivo digital – nome da mídia: 434981- Testemunha de defesa Luciana.wmv).

Em seu interrogatório, RODRIGO confirmou que estava dirigindo a camionete, na companhia do coacusado ANDRÉ, quando os policiais encontraram as armas no interior dela. Asseverou que a sua pistola estava no console do automóvel e a de ANDRÉ embaixo do banco, mas que ambas estavam desmuniciadas. Revelou que sua arma era registrada, mas que não possuía o porte e que, no momento da abordagem, não estava munido do seu CR. Disse que frequenta o clube de tiro há mais de 10 (dez) anos e que, durante a tarde, estava no local, praticando tiro esportivo. Por fim, narrou que deu uma carona para ANDRÉ e juntos se dirigiram à igreja onde a esposa dele estava, porém, no caminho foram abordados na Blitz policial (arquivo digital – nome da mídia: 434981- Interrogatorio do Reu Rodrigo.wmv)

No mesmo sentido foram as declarações de ANDRÉ LUÍS, afirmando que foi parado pelos policiais militares numa Blitz, junto com o coacusado RODRIGO, e que ambos estavam com as armas de fogo, desmuniciadas, no interior do veículo. Revelou que portava apenas o registro da arma de fogo, mas não possuía o porte dela e que estava realizando o processo para aquisição do seu CR pelo clube de tiro. Disse que, durante a entrevista policial, confirmou para o membro da guarnição ter ciência de que não poderia transitar com a arma de fogo, porém, narrou que estava praticando tiro desportivo. Asseverou que, após ter saído do clube de tiro, dirigiu-se a um grupo de oração e que, enquanto estava no local, recebeu uma ligação de sua esposa, falando que estava se sentindo mal, razão pela qual pegou uma carona com RODRIGO até o local; contudo, no trajeto foram parados em uma barreira policial. Por fim, declarou que se deslocou, seguido da viatura policial, até a igreja onde estava sua esposa e que, após verificar que nada de mal lhe acometia, se dirigiu, junto com ela, ao CISC Planalto para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido (arquivo digital – nome do arquivo: 434981- Reu Andre.wmv).

O que se verifica é que o conjunto probatório colhido na persecução penal não deixa dúvida acerca da autoria e materialidade delitiva, notadamente em razão de suas confissões judiciais e das declarações prestadas pelos policiais responsáveis pelas prisões.

A despeito da tese defensiva atinente à atipicidade material da conduta, convém destacar que o delito em comento se trata de crime de
perigo abstrato
,
que se caracteriza apenas com a probabilidade de dano e não
exige prova de perigo real. Tais condutas perturbam a ordem pública e lesionam o direito à segurança coletiva, o que autoriza a presunção de ofensa quando o agente pratica quaisquer dos núcleos verbais contidos no preceito primário.

Nesse sentido a jurisprudência das Cortes Superiores:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 14 DA LEI N. 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO [...] Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "o porte irregular de munição de arma de fogo de uso permitido configura o delito de perigo abstrato capitulado no art. 14 da Lei n. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), sendo dispensável a demonstração de efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado" (AgRg no REsp 1.688.791/MS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 15/12/2017). Precedentes [...]”
(STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1829765/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 22/10/2019)

“ AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIOS OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO [...] Os tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta. Precedentes: HC 138.157 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/06/2017; RHC 128.281, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/08/2015; HC 120.214-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/09/2015; RHC 117.566, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 16/10/2013; HC 110.792, Rel. minha relatoria, DJe de 07/10/2013 [...]”
(STF - RHC 158087 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 11-10-2018 PUBLIC 15-10-2018)

Quanto ao alegado estado de necessidade, igualmente não procede a tese suscitada pela defesa de RODRIGO, no sentido de que “
estava acompanhando o corréu Sr. André, pois a esposa do mesmo estava passando mal e estavam indo socorrê-la”

Como bem evidenciado nas provas orais produzidas na instrução processual, após terem sido abordados em uma blitz policial, portando armas de fogo, municiadas, no interior do veículo, os acusados informaram ao chefe da operação que estavam se dirigindo a uma igreja, localizada no Bairro Tijucal, porque a esposa de um deles estava passando mal.

Ato contínuo, os membros da guarnição escoltaram o automóvel dos acusados ao endereço por eles indicados e, após verificarem que nada sério acometia a cônjuge de ANDRÉ, conduziram todos eles – inclusive ela própria os acompanhou –, ao CISC Planalto para as providências cabíveis.

No caso
sub examine
, não restou demonstrado nos autos o preenchimento dos requisitos legais autorizadores da excludente de ilicitude, uma vez que RODRIGO limitou-se a lançar conjecturas sobre eventual situação emergencial que recaía sobre a esposa de ANDRÉ.

Aliás, neste ponto,
adoto
como razões de decidir trechos da fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante,
verbis
:

“
[...] a justificativa apresenta não alça a conduta dos acusados para referida excludente de ilicitude, pois não se vislumbra a presença dos requisitos exigidos para a sua configuração [...].

Ocorre que não foi produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
nenhuma prova de que os réus agiram sob a influência de perigo real e iminente, cujo dano não poderia ser evitado ou minorado por outra pessoa
.

O depoimento de RODRIGO demonstra que
a esposa de ANDRÉ [...] não estava na iminência de sofrer um dano grave o suficiente para considerar como lícita a conduta dos acusados
. Assim, inexistente perigo atual a ser evitado pelos réus.

Além disso,
ficou evidente que a conduta delitiva praticada pelos acusados iniciou-se muito antes do momento da suposta emergência, porque ambos não possuíam autorização para transporte de armas e, assim, não poderiam sequer levar as armas até o clube de tiro, primeiro local para onde se deslocaram no dia em que foram presos
.

Ou seja, independente do trajeto adotado ou do momento da prisão, no fatídico dia os réus transportaram arma de fogo sem possuir a guia de tráfico, em total desacordo com a norma regulamentar [...] e a necessidade da esposa de ANDRÉ ser atendida por ambos, apenas foi o motivo que os levou a adotar a rota onde havia uma blitz.

O perigo que alegam ter sido o motivo da conduta delitiva em verdade não está associado à prática do delito, pois o mesmo consumou-se desde o momento em que ambos saíram de suas residências portando as armas de fogo apreendidas
.

Também, a situação de saúde da esposa de ANDRÉ em nada evidencia que o porte de arma de fogo seria o único meio apto a evitar o alegado risco, e
as circunstâncias demonstram a total possibilidade dos acusados agirem de modo diverso, por exemplo, deixando as armas devidamente acondicionadas em casa antes de dirigirem-se ao encontre de oração ou solicitando que outra pessoa ou até o SAMU realizasse o atendimento à esposa de ANDRÉ, já que ela estava em uma reunião de mulheres
.

Assim, plenamente inviável reconhecer o aventado estado de necessidade”
(doc. digital n. 63756055)

Nesse sentido, colho precedentes deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03) – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – ESTADO DE NECESSIDADE (ART. 24 DO CP) – IMPROCEDÊNCIA – PERIGO ATUAL OU IMINENTE NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. Não se reconhece a excludente de ilicitude do estado de necessidade prevista no art. 24, do CP, se não comprovado que o réu, portava arma de fogo e munições de uso permitido, com o objetivo de salvar direito próprio ou alheio de perigo atual ou iminente, que não provocou por sua vontade e nem podia de outro modo evitar”
(N.U 0000507-37.2016.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 06/12/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ESTADO DE NECESSIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS [...] RECURSO DESPROVIDO. Para o reconhecimento da excludente de ilicitude prevista no artigo 24, caput, do Código Penal, é imprescindível que o perigo ao agente seja atual e concreto, não se caracterizando o estado de necessidade por mero receio de situação hipotética [...]”
(N.U 0000301-17.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)

No que tange ao pleito subsidiário de desclassificação do crime de porte para posse irregular de arma de fogo de uso permitido, melhor sorte não assiste aos apelantes.

Como é cediço, o delito de
posse
de arma de fogo é caracterizado pela manutenção do armamento ilegal
no interior da residência ou dependência desta, ou, ainda, no local de trabalho, desde que o agente seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa
.

Noutro giro, consoante se depreende dos autos, os artefatos bélicos foram apreendidos
no interior do veículo de RODRIGO
, obstando, assim, a desclassificação pretendida, conforme se depreende dos arestos abaixo:

“[...] 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
veículos automotores não podem ser considerados como extensão do local de trabalho com vistas a ensejar a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para a conduta tipificada no art. 12 da Lei n. 10.826/2003
. Incidência da Súmula 83/STJ [...]”
[STJ, AgRg no AREsp 306.401/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 21/10/2013].

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 14 DA LEI Nº 10826/03) [...] DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ARTIGO 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO - CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – RÉU PRESO COM ARMA DE FOGO NO INTERIOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO PORTE ILEGAL - RECURSO DESPROVIDO [...] Não há falar-se em desclassificação do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para o ilícito de posse irregular, quando se infere que a conduta realizada pelo agente subsume-se ao tipo penal capitulado no artigo 14 da Lei nº. 10826/03,
pois comprovado que a arma de fogo de uso permitido encontrava-se no interior de veículo automotor, em via pública (rodovia)
”
(Ap 92797/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 29/01/2018)

Além disso, é indiferente à caracterização do delito o fato de o agente não estar trazendo a arma de fogo junto ao corpo, uma vez que os réus transportavam os artefatos bélicos no interior do veículo que estavam, amoldando suas condutas em pelo menos um dos verbos nucleares previstos no tipo penal, quais sejam,
portar
ou
transportar
.

Nesse sentido as lições de Fernando Capez:

“
[...] O porte consiste em o agente trazer consigo a arma, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. É necessário que o instrumento esteja sendo portado de maneira a permitir o seu pronto uso. Assim,
a arma deve estar ao alcance do sujeito, possibilitando o seu rápido acesso e utilização
. Não se exige o contato físico direto com o objeto,
sendo suficiente a condição de uso imediato
. Por exemplo:
em porta-luvas do veículo
(RT, 653:387), ou no seu banco (RT, 559:398), na cintura (RT, 524:403), no bolso ou sob as vestes, em capanga,
embaixo ou atrás do banco do motorista
(JTACrimSP, 71:217), presa ao tornozelo, no console do carro, no arreio de animal, dentro de uma pasta no veículo,
no assoalho deste
, etc. Em contrapartida,
o transporte implica a condução da arma de um local para outro, revelando apenas a intenção de mudar o objeto material de lugar, sem a finalidade de acioná-lo
. Dessa forma, para que ocorra essa conduta, deve estar presente a impossibilidade de uso imediato, ou seja, de pronto acesso. A arma é levada como um objeto inerte e inidôneo a qualquer emprego durante o trajeto. É o caso, por exemplo, da condução da arma desmuniciada [...]. Com a nova lei, a discussão perdeu sentido. O artigo 14, caput, incrimina tanto o porte quanto o transporte, apenando-lhes com o mesmo rigor [...]”
(Estatuto do Desarmamento: Comentários à Lei n. 10.826, de 22-12-2003. 4ª Ed., Saraiva: São Paulo, 2006, p. 96/97).

Por fim, no que concerne ao pedido de concessão da justiça gratuita aventado pela defesa de ANDRÉ LUÍS, melhor sorte não lhe assiste.

O apelante se fez representado, desde os primórdios da ação penal por advogado particular, conforme se verifica do instrumento de procuração juntado por ele aos autos (doc. digital n. 63755997)

Depois, a despeito dos alaridos recursais quanto à sua hipossuficiência, a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução.

Nessa toada, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“
[...] A concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais (artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil), deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado

[...]
” (N.U 0002860-71.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021)

“APELAÇÃO – SONEGAÇÃO DE DOCUMENTOS (ART. 314 DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] PRETENDIDA ISENÇÃO PAGAMENTO CUSTAS E CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE - DISCUSSÃO CABÍVEL AO JUIZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA [...] se o sentenciado não comprovou a hipossuficiência alegada, ao revés, esteve assistido por advogado particular durante toda a instrução criminal e na fase recursal, mostra-se incabível a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, devendo eventual pedido de suspensão ou isenção do pagamento ser dirigido ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais”
(N.U 0004011-17.2010.8.11.0042, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 08/08/2016)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021